Tribunal: TJMT
Processo: 0022371-19.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022371-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE FLAVIA JESUS BORGES - CPF: 049.838.371-75 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 027.969.901-84 (APELADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CRISTIANE FLAVIA JESUS BORGES - CPF: 049.838.371-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DÚBIAS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO RÉU NO COMETIMENTO DO NARCOTRÁFICO -
APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO RATIFICADA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e da materialidade delitivas;

Assim, se o contexto probatório dos autos demonstra, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância em relação ao apelado, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, a tornar imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente ratificação da sentença absolutória prolatada com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP;

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) nos autos da ação penal n.o 22371-19.2018.8.11.0042, código 530565, que tramitou perante o d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual
absolveu
o denunciado
PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, a codenunciada
Cristiane Chaves Jesus Borges
foi condenada pelo crime tipificado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06

Por meio das razões recursais anexadas no ID 184552769, o i. órgão ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS

condenado
pelo
crime de tráfico de drogas praticado nas dependências do estabelecimento prisional
, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas no contexto probatório dos autos, mormente pela declaração da agente penitenciária responsável pela revista dos visitantes antes de ingressarem no presídio.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 184552773,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória e, acaso acolhida a pretensão ministerial, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 191192677, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
11/04/2018,
às 9h30min, na Penitenciária Central do Estado, situada na Rodovia BR-364, Km 12, bairro Jardim Industriário, na comarca de Cuiabá/MT, a codenunciada
Cristiane Flávia Jesus Borges
trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 321,46g (trezentos e vinte e um gramas e quarenta e seis centigramas), visando introduzi-la no estabelecimento prisional para entregar a seu companheiro, o acusado
PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
, o qual concorreu para o cometimento do crime como mentor e destinatário final da substância proscrita.

Por tais fatos o apelado foi denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06, regularmente processado e, ao final da instrução criminal, absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, contexto em que ora exsurge o Ministério Público, nos termos já relatados.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Nada obstante os argumentos despendidos pelo i. órgão ministerial no intuito de obter a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas praticado nas dependências do estabelecimento prisional, entendo que a razão não lhe assiste, pois, ainda que a
materialidade
do delito esteja comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 184552289 - pág. 9), boletim de ocorrência (ID 184552289 - págs. 11/12), termo de exibição e apreensão (ID 184552289 - pág. 15) e laudo pericial que atestou a presença de
321,46g (trezentos e vinte e um gramas e quarenta e seis centigramas) de COCAÍNA
no material confiscado (ID 184552289 - págs. 24/26),
dúvidas existem quanto
à
autoria delitiva
.

O apelado
PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
, durante o seu interrogatório judicial, afirmou que, à época, mantinha um relacionamento amoroso com a corré
Cristiane
, que o visitava com frequência na unidade prisional em que estava recolhido. Negou, todavia, ter solicitado drogas para ela, tendo ficado sabendo da prisão da companheira somente posteriormente, após o que não mantiveram mais contato.

A corré
Cristiane Flávia Jesus Borges
narrou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, no dia fatídico, foi até o presídio visitar o apelado, com o qual convivia há cerca de seis meses, e, ao chegar no local, foi abordada por uma mulher que lhe ofereceu R$ 300,00 (trezentos reais) para adentrar o estabelecimento carcerário com um pacote, cujo conteúdo a declarante desconhecia. Asseriu ter aceitado a proposta e já recebido metade do valor, ficando combinado que o restante lhe seria entregue pela mulher que receberia o invólucro dentro da unidade prisional. Ressaltou, porém, não ter o seu companheiro conhecimento algum acerca dessa tratativa.

Por sua vez, a agente penitenciária
Aurice Ferreira dos Santos
, ao ser inquirida em audiência, declarou não se recordar muito bem dos fatos. Disse que, à época, não havia
scanner
corporal naquela unidade prisional, sendo todas as revistas realizadas manualmente e somente quando havia uma denúncia ou se a visitante apresentasse nervosismo, pois o fluxo de visitas era muito grande. Afirmou acreditar que a corré
Cristiane
tenha sido revistada por estar nervosa, não tendo a certeza se, naquela ocasião, ela confessou a prática criminosa, além de não lembrar se a codenunciada indicou o destinatário da droga apreendida, mencionando, no entanto, achar que a entregaria para o apelado, já que estava lá para visitá-lo.

Desta feita, verifica-se das provas disponíveis nos autos que restaram incontroversas apenas a apreensão do material ilícito [321,46g de cocaína] e a autoria delitiva em relação à corré
Cristiane
, flagrada com a porção de droga escondida em sua genitália, a qual, inclusive, foi condenada em primeiro grau pela prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado nas dependências do estabelecimento prisional.

Entretanto, no que se refere ao apelado, além de inexistirem notícias anteriores do seu envolvimento com o narcotráfico ou denúncias de que a porção de droga apreendida lhe pertencia e seria destinada para a comercialização dentro do presídio, a única agente penitenciária ouvida sob o crivo do rigoroso contraditório judicial não se recordou ao certo se no momento do flagrante a coacusada identificou
PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
como destinatário do entorpecente confiscado, somente supôs que a ele seria entregue porque receberia a visita da flagrada, a qual, por sua vez, nas duas fases da persecução penal afastou o envolvimento de seu companheiro no cometimento do ilícito.

Nessa linha de ideias,
por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.o 11.343/06,
não se pode simplesmente presumir que o entorpecente seria destinado ao apelado e à mercancia ilícita dentro da unidade prisional.

Importante frisar que não se desconhece a probabilidade de o increpado efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente utilizadas por aqueles envolvidos com tal conduta criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Contudo,
in casu
é evidente a anemia probatória dos autos, que
reúnem meros
indícios de que estivesse o apelado comercializando entorpecentes e seria o destinatário do narcótico apreendido
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim,
não cabe ao acusado fazer prova da sua inocência, ao contrário, compete à acusação comprovar de forma satisfatória a existência do fato típico e da autoria, pois é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima uma condenação.

Logo, não tendo a acusação se incumbido de demonstrar que o apelado, neste fato concretamente imputado, tenha efetivamente cometido o crime de tráfico de drogas, inviabilizada está a condenação dele pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06, sendo de rigor a ratificação da r. sentença absolutória proferida em relação a
PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
, uma vez que não há prova insofismável acerca do seu envolvimento com o delito narrado na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que a
absolvição do apelado deva ser mantida, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
tendo em vista que a dúvida existe e, por menor que seja, deve ser solvida em favor do acusado, incidindo o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida em prol do réu
Paulo Sergio Rodrigues dos Santos

pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) nos autos da ação penal n.o 0022371-19.2018.8.11.0042, que tramitou perante o d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024